Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSO EM PARTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. Diante da omissão quanto ao exame do pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou redução da importância fixada, necessária a sua retificação.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.